Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012073-43.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARCHETT LTDA - EPP - CNPJ: 02.461.499/0001-60 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO - CPF: 174.106.491-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE ARAÚJO (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADES – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE POSICIONAMENTO DE TODOS OS MEMBRO SOBRE A PREJUDICIAL DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADES APONTADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – PREQUESTIONAMENTO. Embargos conhecidos e rejeitados.

(1) – Ao juiz apenas devem ser levados os fatos e é destes que a parte se defende. Não reside violação do princípio da não surpresa quando os fatos são apresentados ao juiz e ele decide de sua maneira. Isto nada mais se trata do livre convencimento consagrada no ordenamento processual civil em vigência. Impossível pretensão da parte, numa análise equivocada do artigo 10 do CPC que, submetidos os fatos ao juiz, antes de sua decisão, revele como será o seu posicionamento a respeito da situação tratada no recurso aviado.

(2) – Se a decisão preliminar, ausência de DIALETICIDADE é julgada em sequencia com o MÉRITO DO RECURSO e reside divergência tão somente em relação a este, entende-se, perfeitamente, que a preliminar não foi acatada. Ademais, vige no ordenamento processual a primazia em relação ao mérito, dever de lealdade da parte e em conjunto zelarem pela rápida solução meritória. (artigos 4o e 6o do CPC). Por outro lado, na interpretação do § 2o, do artigo 489 do CPC, não reside indeferimento de plano do recurso, competindo ao Relator determinar a emenda necessária. Disto chega do convencimento de que, se o Relator determinou o regular processamento do recurso é porque o entendeu admissível e, neste contexto, deveria a parte, antes mesmo da resposta, aviar o agravo para que, de plano, o recurso não fosse conhecido. Se não o fez, preclusa está a questão.

(3) – Os embargos de declaração, sobretudo quando a parte deseja efeitos modificativos (infringentes) deve demonstrar os vícios do artigo 1.022 do CPC, omissão, contração, obscuridade. Inexistindo estes, de rigor os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

(4) – Mesmo para fins de pré-questionamento, para fins de embargos estes mesmos requisitos devem ser demonstrados. O órgão julgador não é fonte de consulta e, de consequência, não está obrigado a responder todas as indagações das partes e citar todos os artigos pertinentes com os quais formou seu convencimento. Quando o bastante que, na decisão esteja concretizada a sua fundamentação e os dispositivos legais que entende aplicada. O artigo 1.025 do CPC vigente vem define esta situação.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Agravo de Instrumento formulado por AGROPECUÁRIA MARCHETT LTDA-EPP em face de decisão de piso que deu como válido o cálculo apresentado, em liquidação de sentença, pelos agravados Espólio de JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO e NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO. O acórdão atacado diz respeito a posicionamento adotado, por maioria, pela colenda 2a. Câmara Cível, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de número 1012073-43.2019.8.11.0000 em que, por maioria foi conhecido e provido. Consta que, em relação ao mérito recursal tratado naquele agravo, a Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO trilhou pelo desprovimento do recurso ao argumento de que preclusa estava a pretensão recursal visto que a questão já fora tratada anteriormente e, de consequência, manteve o cálculo apurado em sede de liquidação de sentença. Já o Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, divergindo do posicionamento adotado pela Relatora, registrou que, o título executivo é a sentença e, considerando que naqueles cálculos foram adicionadas condenações outras não constantes da decisão meritória, proveu o recurso e, de consequência, determinou que os cálculos fossem refeitos. Igual posicionamento foi adotado pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA e, de consequência, por maioria, o agravo foi provido para acolher a exceção de pre-executividade.

Em sede de embargos de declaração, afiança os embargantes, em primeiro tópico, a não observância do prescrito no artigo 10 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a preliminar não foi apreciada o que, no caso, levaria a nulidade do julgamento. Anota, por outro lado que, embora o voto minoritário tenha acolhida a tese da preclusão, os votos desenvolvidos pelos demais membros, divorciaram do tratado na lei de Regência, anotando que, na realidade os autos apontam, justamente, os artigos 471 e 473 do Código de Processo Civil. Sustentou, em face destes aspectos, conhecer e prover estes embargos para, em consequência, na necessidade de aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e dos dispositivos dos artigos 10, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475-G do CPC/73; arts. 502, 503, 405, 506, 507, 508, 509 § 4o 938 e 941 do NCPC e art. 6o e cabeça e seu § 3o c/c art. 30 do Decreto-Lei 4657/42, almejaram o conhecimento e provimento do recurso, para anulação dos atos.

O recurso foi contrarrazoado e, neste aspecto, a agravante pontuou contrariamente ao posicionamento adotado para que, os embargos sejam rejeitados.

Este é o relatório necessário.

Sebastião de Moraes Filho.

(Desembargador/Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020